Tribunal: TJMT
Processo: 0012284-19.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012284-19.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING - CPF: 701.385.241-49 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO:

INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE VÁRIOS JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –

PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedado o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva se o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira,

Nilson Roberto Teixeira
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 12284-19.2009.811.0042, em que os condenou:

-
Geraldo Lauro
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (36 vezes) e artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 152 (cento e cinquenta e dois) diasmulta, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Juracy Brito
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (36 vezes) e artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 152 (cento e cinquenta e dois) diasmulta, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
José Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Joel Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Nilson Roberto Teixeira
, pela prática do crime previsto artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes), impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

Ainda, julgou
extinta a punibilidade
de
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal (id. 217430252, p. 141/198 e id. 217430305).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (id. 217430252, p. 200). Nas razões do recurso busca o reexame da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição antecipada em relação aos recorridos Joel Quirino Pereira, José Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira (id. 217430252, p. 246/257).

Após a apresentação das contrarrazões dos recorridos, a autoridade judiciária, em juízo de retratação,
acolheu
o recurso interposto para
afastar a extinção da punibilidade
em relação ao crime do artigo 312,
caput
, do Código Penal, em face dos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, por consequência, deu continuidade a marcha processual e condenou-os pelo delito de peculato (art. 312, caput, do CP), fixando a pena definitiva em:

-
José Quirino Pereira
em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
102 (cento e dois) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
fechado
.

- Joel Quirino Pereira
em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
102 (cento e dois) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
fechado
.

- Nilson Roberto Teixeira
em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e ao pagamento
83 (oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
fechado
(id. 217430312).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, visto que as circunstâncias judiciais da conduta social, motivos e circunstâncias do delito também devem ser valoradas negativamente em relação aos apelados. Ainda, que deve incidir a causa de aumento descrita no artigo 1º, § 4° da Lei n° 9613/98, pelo fato do delito ter sido praticado por intermédio de organização criminosa deixando assim de majorar a pena em 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo (id 217430334).

As contrarrazões defensivas foram apresentadas (id. 217430343-Pág. 01/08, id 217430344-Pág. 01/64, id. 217430354-Pág. 01/07 e id. 217430356-Pág. 01/05).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo provimento do recurso (id. 227688172), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Ação Penal originada da “Operação Arca de Noé”. – Peculato e Lavagem de Dinheiro, em continuidade delitiva. Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98; na forma do artigo 71 (36 vezes) e Lavagem de Dinheiro, em continuidade delitiva. Artigo 1º, §1°, da Lei n°. 9.613/98, na forma do artigo 71 (09 vezes). –
1)
Pretendida exasperação das penas basilares dos apelados Geraldo Lauro, Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, dos crimes em que foram condenados, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes a conduta social, motivos e circunstâncias dos crimes. –
Admissibilidade
– No caso posto a julgamento, em um curto período de 02 (dois) anos, os apelados e os seus comparsas desviaram da Assembleia Legislativa de Mato Grosso cerca de R$ 45.315.623,96 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), em valores não atualizados! – Em sendo assim, verifica-se que os vetores judiciais atinentes à conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime não militam em favor dos apelados, devendo as suas penas basilares, serem majoradas, sob pena de vilipêndio aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. –
2)
Pleito de incidência da causa de aumento de pena por lavagem de dinheiro em contexto de Organização Criminosa. –
Procedente
– In casu, como os apelados Geraldo Lauro, Juracy Brito, Nilson Roberto Teixeira, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira foram denunciados e condenados pela prática de crime contra a Administração Pública e a partir deste delito praticaram/executaram por diversas oportunidades em conluio com os demais membros da Organização Criminosa o crime parasitário de Lavagem de Dinheiro, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no Art. 1º, § 4º da Lei n°. 9.613/98. –
3)
Pedido de majoração das penas de multa em observância a situação econômica dos apelados. –
Viabilidade
– Na hipótese posta a julgamento, a pena de multa não restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, sendo a quantidade dos dias multa e o valor fixado, irrisórios, frente a condição financeira dos apelados. – Sob este prisma, o pleito ministerial merece acolhimento, para elevar a quantidade dos dias-multa e aumentar o valor de cada dia-multa, nos termos do art. 60, § 1.º, do Código Penal. –
Pelo provimento do recurso ministerial
.”

As defesas de
Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira, José Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira e Juracy Brito
interpuseram recurso de apelação nos termos do § 4º do artigo 600, do Código de Processo Penal. Assim,
determinou-se
a
intimação
, para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais requereu, preliminarmente, que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, afirmou que não praticou os delitos a ele imputados, aduzindo que não foi narrado na denúncia nem indicado na sentença quais foram os atos praticados por ele na condição de integrante do esquema criminoso, afirmando que não há elementos probatórios que demonstrem sua participação nos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Aduziu que era gerente da CONFIANÇA FACTORING e que, nessa condição, realizava tão somente operações de empréstimos para a Assembleia Legislativa, de modo que não tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pelos agentes públicos visando desviar dinheiro público por intermédio dos cheques emitidos por aquele órgão. Alegou que não era funcionário público à época dos fatos e não detinha a posse em razão do cargo que lhe proporcionasse apropriar-se de cheques ou rendas públicas para proveito próprio ou alheio, sustentando que, em razão disso, não poderia responder pelo crime previsto no artigo 312 do Código Penal. Alternativamente, quanto à dosimetria da pena requer que sejam a aplicação da reprimenda penal no mínimo legal, requerendo a aplicação das benesses da redução da pena de 2/3 vez que é colaborador da justiça (id. 244442186).

Juracy Brito
requereu

o reconhecimento da prescrição, considerando a pena em abstrato; requer a reanálise da sentença para aplicação adequada das penas ou subsidiariamente a anulação da decisão que reconheceu a continuidade delitiva, bem como a fixação da penal no patamar mínimo
(id. 245973672).

Geraldo Lauro
, nas razões recursais pugnou
preliminarmente
: a) prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa; Quanto ao
mérito
, alegou que não há provas quanto à conduta do peculato, requerendo a sua absolvição. Alternativamente, o redimensionamento da pena, para reconhecer a inexistência das circunstâncias judiciais valoradas como negativas, reduzindo-a ao patamar mínimo, bem como a redução da exasperação da pena em dois terços pela continuidade delitiva haja vista a falta de fundamentação, readequando-a ao patamar de 1/6, ou seja, no mínimo legal. Ainda, alegou a atipicidade do delito de lavagem de capitai, haja vista a não configuração da prática do delito, bem como o não cometimento do injusto em comento, requerendo a sua absolvição ou subsidiariamente que a pena seja aplicada no patamar mínimo haja vista a inexistência das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença hostilizada, bem como a readequação no que diz respeito a exasperação de dois terços pela continuidade delitiva tendo em vista a falta de fundamentação para aplicação da exasperação no patamar fixado, readequando-a para aplicação de exasperação no seu grau mínimo, ou seja, reduzindo-a a 1/6. Ao final, argumentou a necessidade de HOMOLOGAÇÃO do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e GERALDO LAURO, uma vez que o negócio jurídico fora formalizado e cumprido pelo APELANTE ou SUBSIDIARIAMENTE, a conversão do julgamento em diligência para que GERALDO LAURO. Ainda, a necessidade de suspensão dos julgamentos das ações penais que envolvam a “Operação arca de Noé”, até que todas as ações estejam aptas para julgamento unificado, com uma única decisão (Acórdão)
(id. 246215662).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados, eis que A) a produção de prova pericial contábil para demonstrar que os documentos apresentados nos autos não foram produzidos na OMEGA contabilidade, sob pena de cerceamento de defesa; b) requerem a absolvição sumária dos APELANTES; c) requer a absolvição dos RECORRENTES e caso não ocorra, requerem a redução da pena; d) seja reconhecida a prescrição; e) impugnam a delação premiada de JOSÉ GERALDO RIVA [caso juntada nos autos]; f ) requerem a nulidade absoluta concernente a suposta provas da busca e apreensão realizada no dia 06 de março de 2003.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos opostos (id. 251516684).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não acolhimento
das preliminares. No mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, mantendo-se intacto os termos da sentença (id. 260515656), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
“Operação Arca de Noé” – Peculato e Lavagem de Dinheiro –
I - Das Preliminares:
–
a)
Almejado reconhecimento da prescrição retroativa – em prol de todos insurgentes. –
Não acolhimento
– Evidencia-se das informações acima que o lapso temporal transcorrido não é suficiente para caracterizar a prescrição retroativa das infrações penais em análise. –
b)
Pretendido reconhecimento da ilicitude das provas derivadas do acordo de colaboração premiada, fornecidas pelo delator José Geraldo Riva, em prol dos apelantes José Quirino e Joel Quirino. –
Inadmissibilidade
– In casu, as declarações do agente colaborador concentram-se em sua confissão, que contribuiu para a própria condenação na maioria das ações penais relacionadas à “Arca de Noé”, detalhando sua participação no delito, explicando a dinâmica do esquema criminoso de desvio de dinheiro público e descrevendo a atuação dos recorrentes e demais envolvidos, sendo corroboradas por provas documentais e testemunhais colhidas durante as investigações, devidamente fundamentadas e confirmadas em juízo –
II - Do Mérito:
–
a)
Requestada absolvição dos insurgentes Geraldo Lauro e Juracy Brito quanto ao delito de peculato (art. 312, caput e art. 327, § 2°, ambos do CP), assim como a absolvição dos recorrentes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro em relação ao delito de lavagem de dinheiro (artigo 1º, §1° da Lei nº. 9.613/98) – Suscitada insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo – Atipicidade da conduta. –
Improcedente
– À evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra de prova certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocadamente, aos delitos peculato (Geraldo Lauro e Juracy Brito) e lavagem de dinheiro (José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto e Geraldo Lauro) –
b)
Almejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em prol de Geraldo. –
Inviabilidade
– No caso sub judice, vê-se que a motivação empregada pelo Juízo sentenciante é idônea, considerando que a culpabilidade e as circunstâncias e mostram-se exacerbadas, vez que o recorrente “(...) o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em beneficio próprio. Ademais, era o Setor de Patrimônio seria o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente;” e “(...)a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estrutura que facilitasse as irregularidades nos processos licitat6rios. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente;” conjuntura a autorizar o incremento da pena basilar –
c)
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em prol do recorrente Nilson Roberto –
Inconcessibilidade
– Mostra-se inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por qualquer outra, porquanto, de pronto, não satisfeito o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do CP. –
d)
Pleito pelo redimensionamento da fração aplicada em relação à figura da continuidade delitiva, fixando-a no mínimo de 1/6 (um sexto), em prol do apelante Geraldo – Afastamento continuidade delitiva em prol do apelante Juracy. –
Impossibilidade
– In casu, descortinou-se foram emitidos e pagos 36 (trinta e seis) cheques à empresa Ed-Maluco Reparos e Serviços LTDA entre maio de 1999 e novembro de 2002, isto é, por inúmeras vezes, de sorte que o aumento da pena deverá ser de 2/3 (dois terços), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático – O mesmo raciocínio aplica-se ao pleito do recorrente Juracy, não havendo que se falar em afastamento ou nulidade da figura da continuidade delitiva –
e)
Almejada concessão da gratuidade da justiça para isenção das custas processuais para os apelantes José Quirino e Joel Quirino. –
Improcedência
– A suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira dos apelantes Jose e Joel, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação. –
O parecer é pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira,

Nilson Roberto Teixeira
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 12284-19.2009.811.0042.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Os apelantes aduziram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Contudo, como houve interposição de recurso de apelação do Ministério público objetivando a exasperação da pena imposta aos acusados, inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, ante a ausência de trânsito em julgado para o Ministério Público a prescrição da pretensão punitiva é sobre a pena máxima do preceito legal.

Portanto, neste momento não há como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal, especialmente as provas derivadas do acordo de colaboração premiada, fornecidas pelo delator José Geraldo Riva e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Para tanto, argumentam que
“(...) INEXISTE QUALQUER PROVA E/OU DETALHE, PAGAMENTO E OU CONLUIO COM QUALQUER OUTRO ACUSADO E/OU DELATOR, QUE SOMENTE FALA QUE OS DOIS IRMÃOS PARTICIPARAM, POREM SEM PROVA LEGAL, DEVENDO TAL MANIFESTAÇÃO MENTIROSA SER EXTIRPADA (...)”
(Id. 217430325 – p. 17)

Entretanto, a colaboração premiada é o instituto jurídico por meio do qual um investigado ou réu em ação penal aufere benefícios em troca de efetiva e voluntária contribuição com o Estado, seja na identificação de coautoria, seja na produção de provas sobre crimes já ocorridos, seja para evitar a prática de novas empreitadas criminosas.

Trata-se de negócio jurídico personalíssimo, celebrado entre autoridade competente (representante do Ministério Público ou Delegado de Polícia) e o colaborador, este devidamente acompanhado de seu advogado. O contrato gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, sendo um meio de obtenção de provas que pode produzir elementos de convicção a serem ratificados no curso da instrução processual.

Nesse sentido, dispõe o art.3º-A da Lei 12.850/13,
verbis
:

“Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.” (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Ademais, os apelantes José e Joel não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas nos autos, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

In casu
, portanto, inexiste razão para o sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos se encontram em fases distintas, sendo que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Juraci Brito, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“...Assim, em observância ao princípio da economia processual e da falta do interesse de agir, julgo extinta a punibilidade de JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal em relação ao delito previsto no artigo 312, caput, do CP, nos termos do artigo 395, II do Código de Processo Penal.

...

III – DO MÉRITO DO DELITO DE PECULATO (ARTIGO 312, CAPUT, C/C ARTIGO 327, §2º, AMBOS DO CP).

A presente ação penal originou-se no decorrer da Operação “Arca de Noé”, com o objetivo de desmantelar organização criminosa chefiada pelo “Comendador João Arcanjo Ribeiro”, o Ministério Público Estadual pediu e obteve, por meio de decisão judicial a exceção ao sigilo bancário, informações acerca da conta de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (conta corrente n. 86.100, Agência Setor Público – Cuiabá, Banco do Brasil S/A), tomando conhecimento, naquela ocasião, de 36 (trinta e seis) pagamentos realizados pelo Legislativo Estadual à firma individual ED-MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, entre dezembro/1999 e dezembro/2002, conforme tabela de cheques nominais elencados às fls. 05/08.

Narra o Ministério Público que as peças de informação consistiram em cópias do Inquérito Civil Simp n. 000220-001/200-GEAP/PGJ, instaurado para apurar práticas ilícitas envolvendo pagamentos efetuados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em favor da firma individual ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, instaurado no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça.

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifico que foram realizados 36 (trinta e seis) pagamentos suspeitos à firma individual ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, entre dezembro/1999 e dezembro/2002, todos através de cheques nominais à referida empresa, conforme Relatório Empresas – Cheques e Sócios (fls. 835/836) e cópia dos cheques às fls. 838/900.

Foi apurado que a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS foi constituída em nome de LUCAS MARQUES GOMES e JONAS RODRIGUES DE PAULA, e foi fraudulentamente utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, que sequer tinha inscrição estadual e cadastro junto à SEFAZ e que foi constituída em 04.10.1999, com endereço comercial na cidade de Cuiabá/MT e com objeto social a prestação de serviços de limpeza, dedetização e desentupimento de pia, vaso, ralo, fossa, caixa d’água, piscina, manutenção em poços artesianos e outros.

Foram emitidos, no período compreendido entre dezembro/1999 e dezembro/2002, 36 (trinta e seis) cheques à empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$1.976.795,80, compensados em favor da CONFIANÇA FACTORING ou sacados na boca do caixa por servidores da Assembleia Legislativa e integrantes do grupo criminoso.

Destaca-se que a criação ilícita da empresa ficou aos cuidados dos irmãos JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, os quais eram contadores, e possuíam conhecimento para montagem e utilização desta e das demais empresas usadas pelo grupo, sendo também os responsáveis pela criação e montagem fraudulenta da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA.

Nesse sentido, a documentação forjada foi encontrada no escritório da OMEGA CONTABILIDADE, de propriedade de JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (IP n. 252/2003), cujos documentos apreendidos constam às fls. 1126/1380.

Restou demonstrado que competia tanto ao Presidente da Assembleia à época dos fatos, JOSÉ GERALDO RIVA, como HUMBERTO MELO BOSAIPO, Primeiro Secretário, escolher e lotar cada agente em um setor específico para que o plano de desvios, previamente ajustado, não sofresse interferência de terceiros.

Desta forma, o restou demonstrado que os envolvidos eram lotados estrategicamente dentro da ALMT, ou seja: no Setor de Licitação, Setor de Patrimônio/Finanças; Mesa Diretora da Assembleia e por fim, os agentes contadores que eram incumbidos de abrir as empresas fraudulentas.

Traçado modus operandi dos delitos de Peculato, passo a análise da conduta individualizada dos réus:

A) JURACY BRITO.

Da análise dos autos, verifica-se que JURACY BRITO, à época dos fatos, desempenhava as funções de assessor parlamentar do deputado Humberto Bosaipo, e tinha conhecimento do esquema fraudulento.

JOSÉ RIVA afirmou em juízo que, cada deputado tinha uma estrutura de gabinete, e por isso teria dificuldade para esclarecer o que seria interesse pessoal, e o tais valores também foram utilizados para pagar contas legais, de forma irregular, utilizando como exemplo gráfica (CD/DVD – fls. 3081).

Tais declarações encontram o respaldo nos relatos de NILSON ROBERTO TEIXEIRA (fls. 128/132) na fase inquisitorial, de que existiam muitas dívidas da ALMT na praça e também com a empresa PIRAN FACTORING, sendo que JOSÉ RIVA e outro deputado conversaram com o corréu para acertar um empréstimo, sendo que a partir daí foram realizados entre a CONFIANÇA FACTORING e ALMT.

Como garantia eram dados cheques da ALMT em nome de empresas, sendo que tais cheques eram entregues já endossados e com vencimentos pré-datados. A seguir o era efetuado o empréstimo, sendo que NILSON emitia um cheque da CONFIANÇA FACTORING e eram nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco, ou então eram emitidos nominais às pessoas indicadas pelos deputados ou aos seus assessores tais como Cristiano Volpato e JURACI DE BRITO.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que à época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase inquisitorial, foram corroborados pelos relatos da testemunha KATIA MARIA APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CD/DVD – fls. 2762).

Aliás, não há como prosperar o argumento do réu de que não tinha conhecimento dos esquemas fraudulentos, até porque, conforme demonstrado nos autos JURACY chegou a se beneficiar de tais fraudes, sendo depositado em sua conta pessoal o cheque n. 4125, no valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), emitido em favor da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, conforme se observa da cópia do cheque (fls. 856/857) e o Relatório Empresas – Cheques às fls. 835/836.

É importante registrar que, conforme já fundamentado, a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, foi fraudulentamente criada para fraudar o erário, e nunca prestou serviços à ALMT, conforme documentos apreendidos às fls. 1126/1380, o que foi confirmado por JOSÉ RIVA (CD/DVD – fls. 3081).

Desta forma, demonstrada a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 312, caput, do CP, é imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado era Assessor Parlamentar à época dos fatos.

B) GERALDO LAURO

Verifico que o acusado GERALDO LAURO, à época dos fatos, era o responsável pelo Setor de Patrimônio da ALMT e, era sua função, atendendo determinação dos deputados José Riva e Humberto Bosaipo, simular a existência de demanda para realização de despesa fictícia, utilizada para promover o desvio da receita pública.

Assim, para que a empresa fantasma ED MALUCO prestasse serviços, era imprescindível que o réu criasse demandas inexistentes. Nesse ponto, verifica-se diante do relato do servidor da Assembleia Legislativa CELSON EMILIO CALHÃO BARINI (FLS. 190/193), e membro da Comissão Permanente de Licitação, na fase inquisitorial esclareceu que:

“conhecia a rotina administrativa; Que havendo necessidade, a Mesa Diretora aprova o pedido de serviço ou de compra de mercadorias e determina a realização da licitação; Isto é encaminhado à Secretaria-Geral que, por sua vez, encaminha à Secretaria Executiva de Licitações”.

É importante lembrar que, LUIS EUGÊNIO DE GODOY, à época dos fatos era Gerente de Divisão, afirmou na fase inquisitorial, na presença de seu advogado, aos membros do MPE que: “em caso de necessidade de aquisição de mercadorias ou serviços o pedido partia da 1ª Secretaria de Patrimônio, passava pela Secretaria Geral e então era encaminhado à Mesa Diretora, que autorizava ou não a realização do serviço”. Prossegue informando que, embora não tivesse certeza absoluta, acha que no período de 2000 a 2002, o responsável pelo Setor de Patrimônio era GERALDO LAURO (fls. 293/299).

LUIS EUGÊNIO afirmou também, que embora não soubesse especificamente quem era o responsável, sabe que o Setor de Patrimônio é que era responsável pelo recebimento das mercadorias e também pela confirmação da prestação de serviços licitados.

Aliás, na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, que havia sido Secretário de Finanças e posteriormente Secretario Geral, à época dos fatos, também confirmou a rotina administrativa asseverando que iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls. 300/306).

Saliento, neste ponto, que embora JOSÉ RIVA tenha afirmado que quem atestava o material e serviço era o Secretário-geral e não o Setor de Patrimônio, esclareceu que eram os próprios funcionários Luiz Eugênio ou GERALDO LAURO que mandavam confeccionar carimbos das empresas fantasmas, carimbando o verso dos cheques e rasbicavam alguma assinatura (CD/DVD – fls. 3081).

Como já salientado, no tópico anterior, de acordo com o Relatório de Cheques acostado às fls. 835/836, afere-se a existência de 04 (quatro) cheques “endossados” por GERALDO LAURO (cheque n.14154; 14068; 14645 e 14381).

Assim, embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que, na condição de responsável pelo Setor de Patrimônio, era o responsável por criar as demandas fictícias. Demandas estas, que seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural”.

Importante registrar que como a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA era um empresa “fantasma”, os serviços não eram prestados, e servia apenas para conferir legalidade às necessidades do grupo, bem como para ludibriar eventual auditoria pelo TCE/MT.

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado era o responsável do Setor de Patrimônio, à época dos fatos.

C) DA CONTINUIDADE DELITIVA DO PECULATO

Os fatos ocorreram entre dezembro/1999 e dezembro/2002, sempre tendo como cenário a Assembléia Legislativa de Mato Grosso, envolvendo sempre os mesmos agentes.

Assim, podem os réus JURACY BRITO e GERALDO LAURO serem beneficiados com o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando-se que se enquadra nos requisitos legais expressamente dispostos no artigo 71 do Código Penal, não se podendo falar, olhando-se isoladamente o caso dos crimes praticados em face desta empresa, que se trata de habitualidade criminosa.

Restou demonstrado que, durante esse período, a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso sofreu graves desvios, mediante a utilização de empresas fantasmas e da simulação de contratação de serviços ou aquisição de bens e isso retrata verdadeira continuidade delitiva.

Foram 36 (trinta e seis) desvios praticados apenas envolvendo a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, que resultaram em prejuízo ao erário de R$1.976.795,80 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), à época.

No caso em questão, trata-se da prática de crimes da mesma espécie, idênticos, todos previstos no mesmo tipo penal (art. 312 do CP).

Todos foram praticados nas mesmas condições de tempo, ou seja, o caso preenche o requisito temporal exigido pelo artigo 71 do Código Penal. Houve uma certa continuidade no tempo, uma periodicidade que faz perceber que se tratava de ações sucessivas, praticadas sempre com o uso da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, em espaços temporais bastante curtos.

Além disso, vejo que o critério das condições de espaço também previsto no artigo 71 foi devidamente preenchido neste, caso já que todos os delitos foram praticados no mesmo palco, tal seja, a ALMT.

Assim, no que diz respeito aos crimes de peculato, o modus operandi era a simulação de aquisição de mercadoria, que gerava a emissão de cheques, que por conseguinte eram falsamente endossados ou sacados conforme já restou exaustivamente esclarecido. Então, a conclusão é que a forma pela qual os réus praticaram o crime de peculato não variou.

DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1º, §1ºDA LEI N. 9.613/98).

Diante das microfilmagens dos cheques emitidos pela ALMT foi possível verificar no verso as assinaturas dos supostos representantes da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, as quais foram posteriormente reconhecidas como falsas, pois in casu, além do sócio LUCAS MARQUES GOMES já ter falecido quando da constituição da empresa, ainda JONAS RODRIGUES DE PAULA afirmou em juízo, que não constituiu a empresa referenciada e que jamais assinou ou recebeu qualquer forma de pagamento da ALMT e, ainda, que o número do RG constante do contrato social não condiz com o seu documento de identificação.

Verifica-se que nos referidos cheques, consta a assinatura dos emitentes que representavam a ALMT, os réus LUIZ EUGENIO GODOY, GUILHERME GARCIA e GERALDO LAURO que servia, junto ao estabelecimento bancário, como uma espécie de autorização dada pelos emitentes do cheque para saque direto no caixa (fls. 845, 849, 853, 861, 868, 871, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 895, 896 e 898).

Os valores dos cheques eram realizados pelos próprios representantes da ALMT que, de posse dos cheques previamente endossados (assinatura falsa) e do contrato social da empresa fictícia e inexistente, faziam provisão para os saques e compareciam à agência, onde efetuavam pessoalmente a retirada do dinheiro, ficando demonstrado o desvio e a apropriação do dinheiro público.

Restou demonstrado que o corréu JOSÉ GERALDO RIVA necessitando de dinheiro para pagar despesas pessoais e decorrentes de campanhas eleitorais, recorria frequentemente à CONFIANÇA FACTORING, onde emprestava dinheiro e, em troca, entregava cheques emitidos contra a conta corrente da ALMT, para garantia do pagamento da dívida das referidas operações (empréstimos).

JOSÉ RIVA afirmou em juízo que os cheques nominais a ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA eram encaminhados pelos próprios deputados à CONFIANÇA FACTORING e lá trocados por dinheiro, ou por cheques emitidos pela própria CONFIANÇA FACTORING e nominais às pessoas indicadas pelos réus.

Posteriormente os cheques emitidos contra a conta corrente da ALMT eram compensados ou sacados em favor da CONFIANÇA FACTORING (fls. 572, 576 e 579).

Narra a denúncia que, no ano de 2002, o corréu JOSÉ RIVA auxiliado por JURACY BRITO, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO planejaram e executaram ações que visavam OCULTAR e DISSIMULAR a origem dos valores obtidos fraudulentamente, provenientes do crime de Peculato.

Com efeito, tomando por base as declarações de JOSÉ GERALDO RIVA em juízo, cujo compartilhamento foi autorizado, consoante mídia encartada às fls. 3091, que após simular a prestação de serviços pela empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, os cheques que supostamente seriam para pagar as “demandas inexistentes” foram encaminhados pelos próprios deputados e os demais réus à CONFIANÇA FACTORING, sendo trocados por dinheiro ou por cheques emitidos pela referida factoring nominais ao deputado ou a pessoas por eles indicadas.

A) JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA.

No caso vertente, restou demonstrado que os contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO era contadores, e previamente ajustados, criaram a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS para prestar serviços inexistentes, inclusive, como já mencionado a documentação forjada foi encontra no escritório que os irmãos contadores dividiam com o corréu NIVALDO, conforme ser depreende dos documentos de fls. 1126/1380.

Embora em juízo os acusados tenham adotado a postura de dizer que os documentos forjados não lhes pertenciam e nem foram os responsáveis pela criação da empresa fantasma, tal alegação não encontra amparo nas declarações da testemunha EDIL DIAS CORREIA (CD/DVD – fls. 2622).

A testemunha EDIL afirma que por ocasião da constituição da sua empresa Baronia havia contratado os serviços de JOEL QUIRINO para abrir a emperesa legalmente. Contudo, seus documentos foram utilizados para abrir outra empresa que teria prestado serviços para ALMT, salientando que embora tenha sido emitido um cheque em favor da sua empresa, nunca havia mantido negócios com a ALMT.

Aliado a tal fato, verifica-se o relato da testemunha DIANA PERIN (CD/DVD – 2622), em juízo, afirmando que havia contratado o serviço de JOEL e JOSÉ QUIRINO para abertura de sua empresa. Posteriormente descobriu que sua empresa foi utilizada da mesma forma pelo grupo e, embora tenha sido emitido um cheque em favor da empresa, nunca realizou negócios com a ALMT.

Assim, as informações trazidas em fase inquisitorial, notadamente diante da informação da SEFAZ de que a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA não se encontrava cadastrada (fls. 90) e ainda do suposto sócio Jonas Rodrigues de Paula (fls. 97/99) de que sequer conhecia o outro sócio Lucas Marques Gomes (falecido) e nunca prestou serviços para ALMT, demonstram que as empresas constituídas eram “fantasmas” e prestavam serviços “fictícios” à Casa Legislativa Estadual.

Assim, resta demonstrado que os irmãos JOEL e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, eram contadores, e utilizavam o seu conhecimento técnico para abrir a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, tão somente para forjar a prestação de serviços para ALMT.

B) GERALDO LAURO

Verifica-se que, à época dos fatos, quem era o responsável pelo Setor de Patrimônio da ALMT, conforme já fundamentado, era o réu GERALDO LAURO.

Conforme já demonstrado no tópico anterior, diante da demanda inexistente, era encaminhada a solicitação à Mesa Diretora, que aprovava e depois encaminhava ao Setor de Licitações para o fim de publicar o edital e dar uma aparente publicidade ao ato.

Inclusive, JOSÉ RIVA esclareceu a existência da prática da licitação de mural, onde não havia um processo, não havia publicidade e que a publicidade era apenas o mural da ALMT (CD/DVD – fls. 3091). Tais relatos encontram respaldo nas declarações de NIVALDO DE ARAÚJO (fls. 235/239), na fase extrajudicial.

De mais a mais, restou demonstrado que GERALDO em companhia de Luiz Eugênio de Godoy (falecido) se dirigia, pessoalmente, na agência de Setor Público do Banco do Brasil e providenciava os saques dos cheques emitidos pela ALMT, simulando o pagamento pelos serviços prestados.

Ao ser interrogado o réu GERALDO negou os fatos que lhe são atribuído. Ressalva que assinou o versos de alguns cheques, por simples controle, porque não seria possível endossar um cheque nominal a outra pessoa (CD/DVD – fls. 3081).

Todavia, dos elementos coligidos aos autos, verifica-se, de acordo com o Relatório de Cheques acostado às fls. 835/836, a existência de 04 (quatro) cheques endossados por Geraldo Lauro (cheque n.14154; 14068; 14645 e 14381) e que foram pagos diretamente no caixa do banco.

Aliado a tais documentos, o Banco Central do Brasil encaminhou a relação de beneficiários de depósitos realizados pela CONFIANÇA FACTORING, sendo que às fls. 530 conta o réu GERALDO LAURO consta como recebedor.

Ademais, o próprio corréu JOSÉ RIVA afirmou em juízo que num determinado momento sabia que o Luiz Eugênio endossou muitos cheques, e também sabia que o GERALDO a pedido do Luiz Eugênio, embora não tivesse mando na secretaria, às vezes eles faziam um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer (CD/DVD – fls. 3091).

Inclusive, restou esclarecido por JOSÉ RIVA que a ALMT tinha construído uma relação com o banco e os funcionários do banco davam uma certa facilidade, apenas com o carimbo, assinatura e o contrato social da empresa, que às vezes era um contrato em nome de uma pessoa laranja e até mesmo de pessoa falecida, eles pagavam e era assim que funcionava.

C) NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Restou demonstrado que NILSON ROBERTO, à época Gerente da CONFIANÇA FACTORING recebia os cheques da ALMT, conforme previamente pactuado pela ALMT e a factoring.

Aqui merece destaque o próprio acusado ao ser interrogado em juízo afirmou que o Presidente da Assembleia e o 1º Secretário da ALMT, à época dos fatos, indicavam as pessoas, assessores e funcionários da própria Assembleia para trocar cheques futuros em nome de empresas (CDDVD – fls. 3062).

Relata que os funcionários e assessores da ALMT chegavam com cheques emitidos em favor de terceiros (empresas) e estavam endossados no verso, então era feita a operação de trocas de ativos futuros.

Em juízo o acusado NILSON ROBERTO, confirma o seu interrogatório prestado perante o Juízo Federal (cujo compartilhamento foi autorizado por aquele juízo) onde relatava que os empréstimos à ALMT as vezes se materializava em cheques nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados JOSÉ RIVA e BOSAIPO pudessem levar o valor em dinheiro, mas que outras oportunidades a CONFIANÇA FACTORING recebia uma lista com nome de pessoas, a quem o dinheiro deveria ser repassado (fls. 114/127).

Prosseguiu informando que tinha conhecimento, naquela época, que entre as dívidas que a CONFIANÇA FACTORING pagava, não havia apenas débitos da ALMT, havia fornecedores, deputados estaduais, assessores e credores de campanhas políticas, inclusive, esclareceu que tais débitos se avolumavam à medida que as campanhas políticas de aproximavam.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que à época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase inquisitorial, foram corroborados pelos relatos da testemunha KATIA MARIA APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CD/DVD – fls. 2762).

D) JURACY BRITO

Em relação ao réu JURACY, conforme mencionado o item anterior, desempenhava as funções de assessor parlamentar do deputado Humberto Bosaipo.

Ressurge, que no período em que trabalhou como assessor parlamentar (1999 a 2002) esteve na CONFIANÇA FACTORING para buscar cheques a mando do deputado Humberto Bosaipo por algumas vezes, mas disse não saber precisar quantas vezes e nem o intervalo de tempo. JURACY relatou que alguns cheques que foi buscar eram resultantes de operações pessoais do deputado e estavam emitidos nominais ao declarante (fls. 327/329).

Na fase judicial, o réu afirmou não ter participado dos delitos, mas disse que um cheque foi depositado na sua conta e que o dinheiro foi sacado para fazer pagamentos em favor do deputado Humberto Bosaipo.

O próprio corréu JOSÉ GERALDO RIVA ao ser reinterrogado por este juízo, afirmou que os fatos relacionados à empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA eram quase 100% verdadeiros, esclarecendo que a empresa foram utilizadas para pagar dívidas da REAL, dívidas do passado, com factorings, campanhas eleitorais dos deputados, interesses pessoais dos deputados.

Verifico, outrossim, que NILSON ROBERTO, Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, à época dos fatos, citou o nome os cheques da factoring eram emitidos em nome de pessoas indicadas pelos deputados (Riva e Bosaipo), sendo que algumas vezes os cheques eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados tais como Cristiano Volpato e JURACI DE BRITO (fls. 128/132).

Tais declarações também foram confirmadas por KATIA MARIA APRÁ (fls. 133/135 e CD/DVD – fls. 2762), onde afirma que várias vezes Nilson chegava e pedia à declarante fazer os cheques em nome de terceiros e em nome de JURACI BRITO.

E) DA CONTINUIDADE DELITIVA

Ressurge dos autos, que os cheques n. 1986, 907398, 2375, 2475, 2984, 3867, 4381, 3573 e 5004, emitidos em favor da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS, foram compensados em favor da CONFIANÇA FACTORING, com o único objetivo de ocultar/dissimular a origem dos desvios, conforme Relatório de Empresas de fls. 835/836.

Assim, restou evidente que os 09 (nove) cheques nominais à empresa que supostamente prestava serviços à ALMT, foram efetivamente depositados, na conta CONFIANÇA FACTORING, evidenciando o desvio do dinheiro público e a lavagem de capitais.

Da mesma forma que ocorria nos crimes de Peculato, o delito de Lavagem de Dinheiro, sempre era praticada com utilização da empresa CONFIANÇA FACTORING, mediante simulação de desconto antecipado das cártulas, que visava o branqueamento dos recursos fraudulentamente desviados da ALMT.

Tratam-se de crimes da mesma espécie, idênticos, todos previstos no mesmo tipo Penal (artigo 1º, §1ºda lei n. 9.613/98). Aliado a isso, forma praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e a forma de execução era a mesma, razão pela qual deverá ser reconhecida a continuidade delitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR os réus GERALDO LAURO e JURACY BRITO, todos devidamente qualificados nos autos, nas penas do artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (36 vezes) e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PERERIA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nas penas do artigo 1º, §1º, da lei n. 9.613/98, na forma do artigo 71 (por 09 vezes);

2) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUILHERME DA COSTA GARCIA, nos termos do artigo 107, IV, artigo 109, III c/c artigo 115 todos do CP;

3) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal em relação ao delito previsto no artigo 312, caput, do CP, nos termos do artigo 395, II do Código de Processo Penal...”
(id. 217430305).

“...O Magistrado que presidia o feito, na sentença prolatada em 04.09.2018, às fls. 4276/4304, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia ofertada pelo Ministério Público, condenando os réus GERALDO LAURO e JURACY BRITO, nas penas do art. 312, c/c art. 327,§2º, ambos do Código penal, na forma do art. 71, do CP e art. 1º, §1º, da Lei 9613/98, na forma do art. 71, do CP e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nas penas do art. 1º, §1º, da Lei 9613/98, na forma do art. 71, do CP.

Na sentença, ainda, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUILHERME DA COSTA GARCIA, nos termos do art. 107, IV, art. 109, III c/c art. 115, todos do CP e JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, em relação ao delito tipificado no art. 312, caput, do CP, nos termos do art. 395, II, do CPP.

Dessa forma, verifica-se que o Magistrado competente à época, reconheceu a extinção do processo por falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva, em face dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA.

A respeito da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em perspectiva o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com reconhecimento de Repercussão Geral nº 602527, firmou o tema 239, com a seguinte tese: “

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

De igual modo, o enunciado da Súmula nº 438, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (SÚMULA 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”.

Nesse sentido:

...

Diante do Exposto, em juízo de retratação, art. 589 do Código de Processo Penal, ACOLHO O RECURSO INTERPOSTO para afastar a extinção da punibilidade em relação ao crime do art. 312, caput, do CP, declarada r. sentença de fls. 4276/4304, em face dos réus JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, por consequência, dou continuidade a marcha processual e passo a análise do mérito quanto ao delito de peculato (art. 312, caput, do CP).

DO MÉRITO QUANTO AO DELITO DE PECULADO (ART. 312, CAPUT, DO CP) EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA

A r. sentença, às fls. 4285/4286, traçou o modo operandis do crime de Peculato, assim, passo a análise da conduta individualizada dos réus:

•JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA

Da análise dos autos, verifica-se que JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, eram os contadores responsáveis pela criação da Empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS, criada com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público.

Os documentos referentes a criação da empresa ED MALUCO foram encontradas no Escritório da Omega Contabilidade de propriedade dos acusados JOEL e JOSÉ, conforme documentos apreendidos às fls. 1126/1380.

Registre-se que a empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA nunca prestou serviços à ALMT, sendo que a testemunha EDIL DIAS CORREIA afirmou que seus documentos foram utilizados para abrir a empresa citada e que nunca havia mantido negócios com a ALMT, conforme declaração da testemunha EDIL às fls. 2622.

Importante destacar que restou demonstrado que os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO tinham conhecimento do esquema criminoso e eram os responsáveis pela abertura e fechamento de outras empresas, as quais também foram utilizadas pelo grupo para desviar dinheiro público, conforme declaração da testemunha EDIL DIAS CORREIA e DIANA PERIN (fls. 2622).

Desta forma, demonstrada a autoria e materialidade do delito tipificado o art. 312, caput, do CP.

•NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Verifico que o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, à época dos fatos, era Gerente da CONFIANÇA FACTORING, recebia os cheques da Assembleia Legislativa e tinha ciência que a troca de cheques operadas pela Factoring provinha da prática de ilícitos.

Os cheques emitidos pela ALMT em nome de empresas fictícias eram usados para efetuar empréstimos na factoring, sendo que o acusado NILSON emitia o cheque da Confiança Factoring nominais a própria factoring para que os deputados pudessem sacar os valores em dinheiro, no banco ou emitia nominais às pessoas indicadas pelos deputados.

Registra-se que os relatos prestados pelo acusado NILSON na fase inquisitorial, demonstram que o mesmo tinha pleno conhecimento da origem ilícita do dinheiro, bem como que havia se utilizado de nomes de empresas que constavam no cadastro, como inativas, para validar operações realizadas pela ALMT, sendo que os relatos foram corroborados pelas declarações da testemunha KATIA MARIA APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 2762).

Portanto, vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP.

Convém destacar que NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA não eram servidores públicos, porém, esta condição os alcançam, por tratar-se de elementar do tipo e, nesse caso, comunica-se aos coautores, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

DA CONTINUIDADE DELITVA.

Os fatos ocorreram entre dezembro de 1999 e dezembro de 2002, tendo como cenário a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, envolvendo os mesmos agentes.

Restou demonstrado que nesse período foram 36 (trinta e seis) desvios praticados por meio da empresa ED MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, que resultaram em prejuízo ao erário de R$ 1.976.795,80.

Assim, reconheço o benefício da continuidade delitiva em face dos acusados JOSÉ QUIRINO, JOEL QUIRINO e NILSON ROBERTO, uma vez que se enquadra nos requisitos legais dispostos no art. 71 do CP, por se tratar de crimes da mesma espécie, idênticos e em espaços temporais bastantes curtos.

Dessa forma, CONDENO os réus JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nas penas do art. 312, caput, do Código Penal, por 36 (trinta e seis) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP).

Assim, incluo na parte dispositiva da r. sentença proferida às fls. 4276/4304, a condenação quanto ao delito do art. 312, caput, do CP, passando a ler da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR os réus GERALDO LAURO e JURACY BRITO, todos devidamente qualificados nos autos, nas penas do artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (36 vezes) e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PERERIA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nas penas do art. 312, caput, do Código Penal, por 36 (trinta e seis) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e art. 1º, §1º, da lei n. 9.613/98, na forma do artigo 71 (por 09 vezes);

2) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUILHERME DA COSTA GARCIA, nos termos do artigo 107, IV, artigo 109, III c/c artigo 115 todos do CP...””
(id. 217430312).

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa
ED-MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José, Joel e seus comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

In casu
, conforme restou apurado nos autos e corroborado pela confissão do corréu JOSÉ RIVA, os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, foram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Assim, o conjunto probatório contido nos autos já demonstrava o
modus operandi
montado para desviar dinheiro do erário no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porém, a confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA afasta qualquer dúvida eventualmente existente quanto a maneira pela qual as fraudes se sucederam.

Ainda, restou apurado nos autos e corroborado pela confissão de JOSÉ GERALDO RIVA, o recorrente Juracy Brito exercia a função de assessor parlamentar do deputado Humberto Bosaipo e tinha conhecimento do esquema fraudulento. Durante o período em que atuou como assessor (1999 a 2002), buscou cheques na empresa Confiança Factoring a mando do referido deputado em diversas ocasiões, embora não soubesse precisar a frequência nem os intervalos entre essas ações. O Recorrente Juracy afirmou que alguns dos cheques retirados eram provenientes de operações pessoais do deputado e estavam emitidos em seu próprio nome.

Ainda, as investigações identificaram que Geraldo Lauro, era responsável pelo Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tinha como função, por determinação dos deputados José Riva e Humberto Bosaipo, simular demandas para justificar despesas fictícias, facilitando o desvio de recursos públicos. Mesmo diante da inexistência dessas demandas, as solicitações eram encaminhadas à Mesa Diretora, que aprovava e posteriormente direcionava ao Setor de Licitações para a publicação de editais, conferindo uma aparência de legalidade e publicidade aos atos fraudulentos.

Ademais, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, eram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Por fim, embora não figurassem no quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, se valendo do conhecimento que possuíam em razão do exercício da profissão de contadores, foram os responsáveis por preparar formalmente as empresas fictícias que seriam manipuladas e utilizadas pelo grupo criminoso para promover o desvio de dinheiro público e a lavagem dos valores provenientes da infração penal antecedente.

Como é sabido, os contadores fazem os registros contábeis das empresas, cuidam de documentação, abertura e fechamento de empresas, prestam assessoria, fazem declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanços, dentre tantas outras atividades relevantes. Logo, não existia profissional melhor para dar aparente.

Corrobora as declarações prestadas em juízo pela testemunha Edil Dias Correa, que, ao ser questionada sobre quem constituiu sua empresa, afirmou que solicitou os serviços dos irmãos QUIRINO, via o escritório OMEGA CONTABILIDADE, ocasião em que constituíram a Empresa Baronia e também a utilizaram para desviar recursos da ALMT.

Lado outro, na época da execução das fraudes, GERALDO LAURO se encontrava lotado no Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo que a sua função na associação criminosa consistia em, atendendo a prévia determinação da liderança de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, simular a existência de demanda para a realização da despesa fictícia, utilizada para promover o desvio da receita pública.

Ademais, o fato de que o Setor de Patrimônio e também o de Finanças estavam integrados e comandados por vezes pelo mesmo servidor, como no caso de GERALDO LAURO, responsável pelo Setor de Patrimônio, e que, durante o período de 90 (noventa) dias, acumulou a função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, circunstância essa que evidencia o cuidado dos associados na trama criminosa em colocar pessoas ligadas aos interesses do grupo nos setores nevrálgicos da ALMT.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

IV - DOSIMETRIA

A – GERALDO LAURO:

Passo a dosar a pena do réu GERALDO LAURO, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio. Ademais, era o Setor de Patrimônio seria o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estrutura que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2º DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1º DA LEI 9.613/98:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas
.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
.

B – JURACY BRITO

Passo a dosar a pena do réu JURACY BRITO, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por ser assessor parlamentar de deputado que ora exercia a Presidência da Casa Legislativa ora 1º Secretário, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Todavia, valeu-se de sua posição para promover os desvios, ocultar e dissimular a origem criminosa em seu benefício e dos demais;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança do deputado Humberto Bosaipo, indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2º DO CP:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a função de assessor parlamentar no Gabinete do Deputado Humberto Bosaipo, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1º DA LEI 9.613/98:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
.

C – JOSÉ QUIRINO PEREIRA

Passo a dosar a pena do réu JOSÉ QUIRINO PEREIRA, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era contador, possuía um escritório que prestava serviço para outras empresas lícitas. Todavia, conforme apurado o acusado de aproveitava dos documentos que os seus clientes forneciam para criar as empresas “fantasmas”, o que por certo trouxe maior facilidade aos intentos criminosos de todo o grupo para ocultar e dissimular a origem criminosa em seu benefício e dos demais;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, a criação das empresas que prestavam serviços fictícios gerava a emissão dos cheques em favor dessas empresas com a única finalidade de serem descontados na boca do caixa ou trocado nas factorings. Desta forma, o réu foi um dos responsáveis, tecnicamente, por toda a estrutura fraudulenta que se desencadeou dentro da Assembleia Legislativa;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1º DA LEI 9.613/98:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
.

D – JOEL QUIRINO PEREIRA

Passo a dosar a pena do réu JOEL QUIRINO PEREIRA, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era contador, possuía um escritório que prestava serviço para outras empresas lícitas. Todavia, conforme apurado o acusado de aproveitava dos documentos que os seus clientes forneciam para criar as empresas “fantasmas”, o que por certo trouxe maior facilidade aos intentos criminosos de todo o grupo para ocultar e dissimular a origem criminosa em seu benefício e dos demais;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, a criação das empresas que prestavam serviços fictícios gerava a emissão dos cheques em favor dessas empresas com a única finalidade de serem descontados na boca do caixa ou trocado nas factorings. Desta forma, o réu foi um dos responsáveis, tecnicamente, por toda a estrutura fraudulenta que se desencadeou dentro da Assembleia Legislativa;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1º DA LEI 9.613/98:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
06 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
.

E – NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Passo a dosar a pena do réu NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos deputados. Ainda assim, aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros cheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juros e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, porque o crime foi praticado por meio de um esquema complexo, ao longo de anos, onde a factoring em que o acusado era Diretor-Geral era utilizada para branquear o dinheiro desviado da Casa Legislativa Estadual;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1º DA LEI 9.613/98:

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque o réu será beneficiado com a causa de redução especial de colaboração voluntária.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, verifico que o acusado colaborou com a investigação, merecendo ter aplicada a causa especial de redução de pena do artigo 14 da Lei n. 9.807/99, aplico a redução da pena em 1/3 (um terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 40 (quarenta) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
...
(id. 217430305).

Após o juízo de retratação no recurso em sentido estrito a autoridade judicial consignou que:

“...DOSIMETRIA

JOSÉ QUIRINO PEREIRA

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era contador, possuía um escritório que prestava serviço para outras empresas lícitas. Todavia, conforme apurado o acusado se aproveitava dos documentos que os seus clientes forneciam para criar as empresas “fantasmas”, o que por certo trouxe maior facilidade aos intentos criminosos de todo o grupo para ocultar e dissimular a origem criminosa em seu benefício e dos demais;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, a criação das empresas que prestavam serviços fictícios gerava a emissão dos cheques em favor dessas empresas com a única finalidade de serem descontados na boca do caixa ou trocado nas factorings. Desta forma, o réu foi um dos responsáveis, tecnicamente, por toda a estrutura fraudulenta que se desencadeou dentro da Assembleia Legislativa;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

A pena-base deve ser aferida com base, no exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme se extrai das jurisprudências abaixo:

...

O crime de Peculato tem pena prevista de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Assim, as circunstâncias judiciais supramencionadas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual MANTENHO a PENA em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos 36 (trinta e seis) vezes, adoto a regra do art. 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e FIXO a PENA FINAL em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somatória das Penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do art. 69, do CP, encontro a pena final e definitiva de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

JOEL QUIRINO PEREIRA

Passo a dosar a pena do réu JOEL QUIRINO PEREIRA, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era contador, possuía um escritório que prestava serviço para outras empresas lícitas. Todavia, conforme apurado o acusado se aproveitava dos documentos que os seus clientes forneciam para criar as empresas “fantasmas”, o que por certo trouxe maior facilidade aos intentos criminosos de todo o grupo para ocultar e dissimular a origem criminosa em seu benefício e dos demais;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, a criação das empresas que prestavam serviços fictícios gerava a emissão dos cheques em favor dessas empresas com a única finalidade de serem descontados na boca do caixa ou trocado nas factorings. Desta forma, o réu foi um dos responsáveis, tecnicamente, por toda a estrutura fraudulenta que se desencadeou dentro da Assembleia Legislativa;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

A pena-base, deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, sendo que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme jurisprudências retromencionadas.

A pena prevista para este delito é de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa, sendo que as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal.

Assim, FIXO a pena-base em 04 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (cinco) anos reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual MANTENHO a PENA em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos 36 (trinta e seis) vezes, adoto a regra do art. 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e FIXO a PENA FINAL do acusado JOSÉ QUIRINO PEREIRA, de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somatória das Penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do art. 69, do CP, encontro a pena final e definitiva do acusado JOSÉ QUIRINO PEREIRA de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Passo a dosar a pena do réu NILSON ROBERTO TEIXEIRA, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos deputados. Ainda assim aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros cheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juros e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, porque o crime foi praticado por meio de um esquema complexo, ao longo de anos, onde a factoring em que o acusado era Diretor-Geral era utilizada para branquear o dinheiro desviado da Casa Legislativa Estadual;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão dos valores ocultados e dissimulados de origem fraudulenta (desviadas dos cofres públicos), valores estes que deveriam estar sendo aplicados em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, sendo que o crime de Peculato tem pena prevista de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima descritas, que autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal, FIXO a pena-base em 04 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o acusado colaborou com a investigação, merecendo ter aplicada a causa especial de redução de pena do artigo 14 da Lei n. 9.807/99, aplico a redução da pena em 1/3 (um terço), razão pela qual FIXO a PENA em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos 36 (trinta e seis) vezes, adoto a regra do art. 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços) e FIXO a PENA FINAL do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, de 04 (quatro) anos,
05 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somatória das Penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do art. 69, do CP, encontro a pena final e definitiva do acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade...”
(id. 217430312).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2º, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao dominus litis, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

GERALDO LAURO
.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3
(um terço)
encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’', condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP.
Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JURACY BRITO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um

terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1º DA LEI 9.613/98.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão
,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOEL QUIRINO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA
.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
01 (um)

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a

pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lº, § 1º
DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios
entre os eventos delituosos, adoto a regra do
artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando apena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025